Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719698-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 48969666. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 49799351) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR